Tribunal: TJSP
Processo: 0019041-26.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Em sede de revisão criminal, cabe tão somente verificar se as decisões proferidas foram contrárias à evidência dos autos, ou seja, se está diante de determinações sem suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção, o que não é o caso dos autos. Decisão não contrária à prova dos autos. Condenação mantida. Pena-base

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Em sede de revisão criminal, cabe tão somente verificar se as decisões proferidas foram contrárias à evidência dos autos, ou seja, se está diante de determinações sem suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção, o que não é o caso dos autos. Decisão não contrária à prova dos autos. Condenação mantida. Pena-base mantida, pois corretamente fixada considerando as circunstâncias previstas legalmente no artigo 59, do Código Penal. Inocorrência de "bis in idem". Prazo depurador que não atinge maus antecedentes. Réu reincidente. Inalterado o regime inicial fechado. Pedido negado.